Tribunal: TJMT
Processo: 1026669-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026669-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILENE ALVES GOMES OTANO PEIXOTO - CPF: 020.489.561-81 (EMBARGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde. negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ans. supressão de vício. inexistência.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível tirado da sentença que determinou a cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) à Autora, com fundamento em prescrição médica. A Embargante alega falta de enfrentamento quanto à competência normativa da ANS, aos critérios da Lei no 14.454/2022, ao impacto econômico no contrato, e à possibilidade de revisão da multa cominatória. Requereu o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da competência normativa da ANS para fixar a cobertura obrigatória dos planos de saúde; (ii) definir se foram observados os requisitos legais para a cobertura excepcional de tratamento não incluído no rol da ANS; (iii) estabelecer se houve omissão na análise do impacto contratual e do mutualismo decorrente da ampliação judicial da cobertura; e (iv) apurar se houve omissão quanto à possibilidade de revisão da multa cominatória imposta.

iii. razões de decidir

3. Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

4. O acórdão Recorrido abordou expressamente a compatibilidade entre a imposição judicial de cobertura e o papel regulador da ANS, destacando a possibilidade de cobertura excepcional com base na Lei no 14.454/2022 e na jurisprudência consolidada do STJ (EREsp no 1.886.929/SP).

5. O tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo técnico da CONITEC e do Conselho Federal de Medicina, além de ter sido indicado como única alternativa viável pela equipe médica, com comprovação de esgotamento de outras abordagens terapêuticas.

6. O acórdão ponderou adequadamente a função social do contrato e a boa-fé objetiva, reconhecendo que, embora o tratamento não conste no rol da ANS, a negativa de cobertura é indevida quando preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a cobertura excepcional.

7. Quanto à multa cominatória, o colegiado esclareceu que a discussão sobre o fato gerador da penalidade precluiu, mas reconheceu a possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, conforme o art. 537, §1o, do CPC, distinguindo corretamente entre revisão do valor e impugnação do descumprimento.

8. A tentativa da Embargante de rediscutir o mérito do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo.

9. Para fins de prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme admite o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do STJ.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS pode ser imposta judicialmente, desde que preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive nos termos da Lei no 14.454/2022. 2. A atuação regulatória da ANS não impede o controle judicial das cláusulas contratuais abusivas e da proteção do direito fundamental à saúde. 3. A multa cominatória fixada por descumprimento de decisão judicial pode ser revista a qualquer tempo, mas a discussão sobre o fato gerador da penalidade preclui se não impugnada oportunamente. 4. O manejo dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp no 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1026669-30.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de interposto em face de
Silene Alves Gomes Otano Peixoto
.

Em suas razões, a Embargante alga que o acórdão incorreu em omissão, pois não enfrentou o argumento de violação à competência exclusiva da ANS para definir a cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme previsto no art. 10, §4o, da Lei 9.656/98 e no art. 4o, III, da Lei 9.961/2000, especialmente porque a negativa de cobertura ocorreu em observância ao rol de procedimentos da autarquia.

Argumenta que o acórdão tratou de forma genérica a aplicação da Lei 14.454/2022, sem examinar os requisitos legais cumulativos que autorizam a cobertura excepcional, sobretudo a inexistência de substituto terapêutico eficaz previsto no rol da ANS, nem indicou elementos probatórios que demonstrassem o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis.

Sustenta que a decisão colegiada deixou de avaliar o impacto da ampliação judicial de cobertura no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e no mutualismo que sustenta o sistema de saúde suplementar, violando os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Aponta omissão quanto à possibilidade de revisão da multa cominatória, pois o julgamento afastou o Tema sob o fundamento de preclusão, contrariando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 706) e o Verbete da Súmula 25 do TJMT, que admitem a revisão das
astreintes
a qualquer tempo.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

Contraminuta no Id. 322159854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs Recurso de Apelação Cível

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Silene Alves Gomes Otano Peixoto.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar e determinou que a Requerida autorize e custeie, imediatamente, o tratamento da Autora com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica. Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de multa por descumprimento liminar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustentou que não possui obrigação legal ou contratual de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) solicitado pela Apelada, uma vez que não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme prevê a Resolução Normativa no 465/2021.

Argumentou que o rol possui natureza taxativa, nos termos do entendimento do STJ e do artigo 10, §§ 11o a 13o, da Lei no 9.656/98, sendo excepcionais as hipóteses de cobertura de procedimentos não previstos, o que não ocorre no caso, pois não há comprovação científica da eficácia do tratamento nem recomendação da CONITEC ou de órgãos técnicos de renome.

Aduziu que a condenação para custear tratamento não contratado gera desequilíbrio econômico-financeiro, prejudicando os demais beneficiários.

Por fim, impugnou a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por suposto descumprimento da liminar, já que comprovou o cumprimento da medida
in limine
nos Ids. 178540757, 178540758 e 178540759.

Postula, pois, a reforma integral da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 23/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissões.

Em suas razões, a Embargante alga que o acórdão incorreu em omissão, pois não enfrentou o argumento de violação à competência exclusiva da ANS para definir a cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme previsto no art. 10, §4o, da Lei 9.656/98 e no art. 4o, III, da Lei 9.961/2000, especialmente porque a negativa de cobertura ocorreu em observância ao rol de procedimentos da autarquia.

Argumenta que o acórdão tratou de forma genérica a aplicação da Lei 14.454/2022, sem examinar os requisitos legais cumulativos que autorizam a cobertura excepcional, sobretudo a inexistência de substituto terapêutico eficaz previsto no rol da ANS, nem indicou elementos probatórios que demonstrassem o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis.

Sustenta que a decisão colegiada deixou de avaliar o impacto da ampliação judicial de cobertura no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e no mutualismo que sustenta o sistema de saúde suplementar, violando os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Aponta omissão quanto à possibilidade de revisão da multa cominatória, pois o julgamento afastou o Tema sob o fundamento de preclusão, contrariando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 706) e o Verbete da Súmula 25 do TJMT, que admitem a revisão das
astreintes
a qualquer tempo.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Embargante.

Nota-se que o acórdão abordou de forma clara a compatibilidade da imposição judicial de cobertura com o papel regulador da ANS.

Nesse sentido, o colegiado afirmou que a cobertura de tratamento fora do rol da ANS é admitida, excepcionalmente, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp n. 1.886.929/SP), desde que observados os critérios de inexistência de tratamento substitutivo eficaz, comprovação científica da eficácia do procedimento e recomendação de órgãos técnicos como a CONITEC ou entidades estrangeiras de renome.

Ao aplicar a Lei no 14.454/2022, o acórdão deixou claro que a obrigatoriedade da cobertura excepcional decorre de norma legal vigente, a qual se harmoniza com a função normativa da ANS.

Dessa forma, inexiste a alegada omissão, sendo evidente que o julgamento ponderou o papel da agência reguladora à luz da legislação superveniente.

No que tange aos requisitos cumulativos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98, em especial a inexistência de tratamento substitutivo eficaz previsto no rol da ANS, a tese da Embargante também não prospera.

Nesse particular, o voto condutor consignou que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo da CONITEC, do Conselho Federal de Medicina (Res. CFM no 2.057/2013) e foi indicado como única opção viável no caso da paciente, conforme laudo médico.

Consta, ainda, que a Embargada já havia se submetido a múltiplas abordagens terapêuticas, sem resposta satisfatória, cujos documentos apresentados pela beneficiária são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento indicado.

Ademais, no que se refere à alegada violação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil) o colegiado refutou a tese de que a ausência de previsão contratual impede o custeio do tratamento, pois a negativa de cobertura contratual baseada apenas na ausência de previsão no rol da ANS é indevida quando o tratamento atende aos requisitos legais e jurisprudenciais excepcionais.

Cumpre ressaltar, que o colegiado considerou o caráter excepcional da hipótese e a necessidade de ponderação entre a sustentabilidade do sistema e o direito fundamental à saúde.

Por fim, no que tange a multa cominatória (R$ 20.000,00) não assiste razão à Embargante. Isso porque, conforme consta no acórdão, a discussão quanto à existência ou não de descumprimento da liminar deveria ter sido objeto de recurso próprio (agravo de instrumento), não cabendo ser revista em sede de apelação sem impugnação tempestiva da decisão anterior.

Além disso, esta Relatora destacou que o valor da multa cominatória não é definitivo e pode ser revisto em qualquer fase processual, inclusive durante o cumprimento de sentença, se for considerado excessivo ou insuficiente, conforme o art. 537, §1o, do CPC.

A decisão colegiada distinguiu, com precisão, a irresignação quanto ao valor da multa (que pode ser revisada oportunamente) da discussão sobre o fato gerador da penalidade (que precluiu). Não há, portanto, vício a ser sanado.

A tentativa da Embargante em qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025